Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-87.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001299-87.2020.8.11.0009
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valdevina de Souza Neres em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte Autora ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa por litigar de má-fé.
O Juiz sentenciante ainda condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.
Em suas razões, a Apelante alega que o contrato apresentado pelo Banco Apelado não é o objeto da lide.
Assegura inexistir provas da contratação do empréstimo no valor de R$ 2.858,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), tampouco da liberação deste montante em sua conta bancária, sendo necessária a restituição em dobro da quantia paga indevidamente.
Ressalta que vem sofrendo danos de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Defende a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da sanção.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões no Id. 97232469.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Na hipótese, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Consta dos autos que Valdevina de Souza Neres ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do Banco Panamericano S.A. alegando ser beneficiária de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 320720270-0, no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 44 (quarenta e quatro) parcelas no valor de R$ 100,83 (cem reais e oitenta e três centavos) cada.
Aduziu que deve ter sido vítima de golpe ou fraude, vez que não foi creditado pela instituição financeira o valor referente ao mútuo em seu favor.
Diante disso, requereu “seja declarado ilegal os descontos por ela realizados na única fonte de renda da autora, bem como CONDENAR O RÉU a restituir em dobro o montante pago no valor de R$ 2.773,04 (dois mil, setecentos e setenta e três reais e quatro centavos) determinando a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre Magistrado”.
Pediu, também, a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
Após a contestação (ID. 97231491) e Réplica (ID. 97232459), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 5% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 77, I; art. 80, III, e art. 81, ambos do CPC.
Além disso, condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.
A sentença deu azo à interposição deste Apelo por Valdevina de Souza Neres.
Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer a Cédula de Crédito Bancário n.o 320720270-0 firmada com o Apelado em 14/05/2018, no valor líquido de R$ 2.858,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), cujo pagamento seria parcelado em 44 vezes de R$ 100,83 (cem reais e oitenta e três centavos), vencendo a primeira em 07/07/2018 e a última 07/02/2022, mediante desconto no benefício previdenciário.
Ao contestar a ação, o Banco Apelado apresentou o contrato (ID. 97231492) devidamente assinado pela Recorrente.
Logo, não comporta guarida a irresignação da Apelante pois o contrato anexado pela instituição bancária é exatamente aquele que a parte alega desconhecer, ou seja, o de n.o 320720270-0.
Com efeito, depreende-se do Instrumento Particular que a operação bancária destinou-se à portabilidade do empréstimo que a Apelante havia contratado com o Banco Bradesco S.A.. Aliás, no item “Forma de Liberação/Quitação de Dívidas” consta que o valor do mútuo (R$ 2.858,97) serviu para quitar a dívida com o referido Banco em 14/05/2018.
Ainda consta no item 4 das Condições Gerais que a Apelante autorizou o pagamento daquele empréstimo:
4) AUTORIZO o CREDOR a amortizar ou liquidar, conforme o caso, as dívidas relacionadas no QUADRO (“Forma de Liberação/Quitação de Dívidas”), as quais reconheço como líquidas, certas e devidas ao CREDOR.
Corroborando essa informação, está anexado no ID. 97231492 o “Termo de Solicitação de Portabilidade” apresentado pelo Apelado, devidamente preenchido e assinado pela Apelante em 03/05/2018, especificando que o Contrato objeto da portabilidade é aquele registrado sob o n.o 0123300689822 com o Banco Bradesco S.A.
Diante deste acervo probatório, não há dúvida de que o contrato impugnado é válido e apto a produzir todos os efeitos legais.
O Banco Apelado noticiou na peça defensiva que o valor de R$ 2.858,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) foi disponibilizado em 14/05/2018 por meio de DOC/TED enviado para a conta bancária n.o 27353-8, agência 4130, do Banco Bradesco S.A.
Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não usufruiu do valor, competia-lhe trazer o extrato da conta bancária acima mencionada com o fito de comprovar que, em 14/05/2018, não recebeu a transferência eletrônica na importância de R$ 2.858,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Todavia, optou em transferir o ônus probatório para a instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da idade avançada e da hipossuficiência, o que não é o bastante.
Nessa vertente, sem embargo às ilações da Apelante que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude, fundada na assertiva de que é beneficiária de aposentadoria da Previdência Social (INSS) e que não autorizou qualquer consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado e não se beneficiou do valor da operação bancária.
Vale dizer, de outro modo, que é incontroversa a capacidade civil da Apelante e assinatura grafada na Cédula de Crédito Bancário n.o 320720270-0, cujo crédito contratado foi transferido para a quitação do empréstimo que contratara com o Banco Bradesco S.A.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRESCRIÇÃO TRIENAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVAS- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a prescrição trienal arguida pelo recorrido, uma vez que, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial conta-se da data de vencimento da última parcela do empréstimo 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial. 3. Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado na folha de pagamento, cabendo a consumidora quitar o saldo devedor. 5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 6. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJMT. Recurso Inominado 10039094920208110002. Relatora Valdeci Moraes Siqueira. Julgado em 10/11/2020, Publicado em 15/11/2020). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGÓCIO CELEBRADO POR INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATO ASSINADO POR FAMILIAR REPRESENTANTE – COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS INDÍGENAS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DIREITO DO AUTOR DESCONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO. “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. Ainda, não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.” (TJMT, AP n.o 1000877-75.2018.8.11.0044, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE de 03/07/2020) (TJMT. Apelação 10002685420198110110. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgado em 13/10/2020. Publicado em 16/10/2020).
Assim, não pairam dúvidas da validade do contrato e a produção de todos os efeitos legais, razão porque a confirmação do capítulo sentencial que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.
Em outras palavras, não há falar em declaração de inexistência de débito, em restituição em dobro das prestações debitadas e, tampouco, em indenização por danos morais.
Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo no valor de R$ 2.858,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) pela Apelante, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação com objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.
Caracteriza-se, assim, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(...)
2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa. (STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020 – sem grifo no original).
Considerando, pois, a existência de provas seguras a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face da Apelante.
Posto isso, nego provimento ao apelo e mantenho incólume a sentença vergastada.
De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; porém, suspendo a exigibilidade em virtude de ter recebido o benefício da justiça gratuita.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora